Tribunal: TJES
Processo: 0002557-50.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002557-50.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: EGIDIO ANTONIO AVANCINI
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL.
CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR ANALÓGICO
POR
DIGITAL. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO QUE NÃO ESTAVA PERMITINDO A COMUNICAÇÃO REMOTA PARA LEITURA. FATURAMENTO EQUIVOCADO. REGULARIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 113, I, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Após análise detida das faturas de energia elétrica constantes dos autos, relativas à propriedade rural do consumidor, com classificação rural/agropecuária, observa-se que o consumo da unidade estava sendo faturado por valores demasiadamente baixos, apurados por apontada média, indicativa de um consumo módico.

2. Posteriormente, ao se verificar a leitura, constatou-se um aumento exponencial, quando, além da emissão da conta respectiva, foram emitidas faturas complementares, relativas aos três últimos ciclos, que foram incluídas em plano de pagamento parcelado em seis vezes do débito apurado por faturamento a menor, em conformidade com o artigo 113 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

3. A concessionária acostou aos autos a tela sistêmica indicando que o medidor principal instalado na unidade consumidora estava sem comunicação remota, demandando a verificação em campo, assim como o histórico de consumo da mesma unidade, corroborando que, após a instalação do novo equipamento, iniciou-se a apuração do consumo real.

4. O consumidor embasa sua tese em uma média de consumo, que claramente mostra-se incompatível com uma propriedade rural produtiva, olvidando-se de que, além de constatado o vício no medidor analógico anterior, que não estava fazendo a comunicação remota da leitura, fora instalado um novo medidor, sem qualquer indício de irregularidade.

5. Ao contrário, a concessionária apurou a leitura de acordo com o consumo real e orientou o consumidor a verificar suas instalações internas, o que não foi feito, procedendo à cobrança do consumo de forma regular, com observância das normas que regem o setor elétrico, inexistindo ato ilícito que possa ensejar a restituição dos valores pagos ou indenização por dano extrapatrimonial.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a r. sentença objurgada, e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz/ES, que, nos autos da ação movida por

EGÍDIO ANTÔNIO AVANCINI
, julgou procedente a pretensão autoral para:

a) DECLARAR
a nulidade dos débitos referentes as faturas de janeiro a dezembro/2016 para que sejam recalculados conforme a média de consumo dos últimos 12 (doze) meses anteriores, devendo ser devolvido o valor excedente em favor do requerente, na forma dobrada;

b)
CONDENAR
a requerida a indenização por danos morais em favor da requerente no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros moratórios a partir do vencimento e correção monetário do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Condeno a requerida, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios e 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões de fls. 162/171, a apelante afirma, em suma, que: 1) o medidor do apelado foi substituído por um digital, pois o analógico não permitia a comunicação remota para realização da leitura a longa distância; 2) foi aplicado o disposto no artigo 113, I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, com complementação e parcelamento, sem encargos, dos três últimos ciclos; 3) em razão do limite dos três últimos ciclos, suportou perda de 25.270 quilowatt-hora; 4) após a substituição do medidor, o consumo se elevou e se manteve estável, demonstrando ser o real consumo a unidade; 5) o simples fato de ter havido aumento de consumo não justifica a propositura da demanda; 6) demonstrou que não há irregularidade no novo medidor, estando a unidade consumidora sendo faturada de acordo com o consumo real; 7) eventuais deficiências nas instalações internas são de responsabilidade exclusiva do usuário do serviço, conforme artigos 15, 166 e 167, I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; 8) agiu no exercício regular do seu direito na cobrança dos valores devidos; 9) não está configurado o dano moral.

Intimada, a apelada ofertou resposta às fls. 180/183, pelo desprovimento do recurso, asseverando que não se trata de substituição e sim fraude na medição e enriquecimento ilícito da apelante.

Registro, de início, que o apelado afirmou na inicial ser proprietário de um imóvel rural, denominado Sítio Avancini, no Município de Aracruz, cujo consumo médio de energia elétrica era de R$ 100,00 (cem reais), o qual teve um aumento exorbitante após a substituição do medidor analógico por digital em janeiro de 2016, superior a R$ 1.000,00 (mil reais), tendo recebido, outrossim, faturas retroativas a partir do mês de março de 2016.

Consta da exordial, que o apelado tentou solucionar a questão administrativamente, contudo, foi informado que o novo medidor estava registrando todo o consumo que o antigo não registrava corretamente, sendo que, em outubro de 2016, foi efetivado o corte da sua energia, causando prejuízos tanto aos seus afazeres domésticos quanto profissionais, da propriedade rural, obrigando a quitação de três elevadas faturas.

De acordo com a peça vestibular, o apelado obteve redução da fatura de janeiro de 2017, para quase a metade do valor, diante do erro reconhecido pela ora apelante, porém, continuam sendo cobrados valores incompatíveis com sua média mensal, pleiteando o reconhecimento da ilegalidade das cobranças, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por dano moral.

Em contestação, a ora apelante esclareceu que o equipamento de medição analógico do ora apelado não estava permitindo a leitura remota, de longa distância, de modo que foi providenciada a sua substituição e efetivada a cobrança retroativa dos três últimos ciclos, conforme normatização regente, destacando que o consumidor foi informado de que o consumo faturado estava de acordo com a leitura real encontrada em campo (medidor com três registradores).

Segundo a peça de defesa, eventuais deficiências nas instalações internas da unidade consumidora são de responsabilidade exclusiva do usuário do serviço, que também foi orientado a contratar profissional para verificação.

O ônus da prova foi deferido pelo julgador de origem, tendo em vista a constatada hipossuficiência (fl. 109), tendo a requerida, ora apelante, pleiteado a improcedência do pedido, ratificando sua contestação e provas documentais produzidas (fl. 112).

Embora o requerente, ora apelado, tenha pleiteado a produção de prova pericial no seu padrão de energia elétrica (fl. 111), que foi deferida pelo julgador (fl. 117), desistiu da prova em razão do encargo financeiro (fl. 145).

A r. sentença atacada entendeu que o requerente/apelado se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo, diante da desproporcionalidade das faturas juntadas aos autos, enquanto a requerida/apelante não produziu prova suficiente capaz de desconstituir, modificar ou impedir o direito autoral.

Contudo, analisando detidamente as faturas de energia elétrica constantes dos autos, relativas à propriedade rural do apelado, instalação nº 0001333490, classificação rural/agropecuária, observa-se que o consumo da unidade estava sendo faturado, durante o ano de 2015 (conforme histórico de fl. 45), por valores demasiadamente baixos, apurados por apontada média, indicativa de um consumo módico de 156 kWh mês, a exemplo da conta de dezembro de 2015, com vencimento em janeiro de 2016, relativa ao medidor 13717192 (fls. 17 e 19, valor de R$ 74,99).

A conta vencida no mês de fevereiro de 2016, relativa ao mês de janeiro, foi igualmente faturada pela média, no valor de R$ 81,83 (169 kWh mês, fl. 21), sendo que a vencida em março, no valor de R$ 48,14, foi faturada pelo custo de disponibilidade do sistema elétrico (fls. 22 e 25).

Veja-se que, na fatura vencida em abril (relativa ao mês de março), a
leitura saltou de 2.190 para 34.276
(
fl. 28), quando, além da emissão da conta respectiva, relativa ao mês anterior (R$ 1.035,12, fls. 28 e 29, que ensejou o pagamento de fl. 30), foram emitidas faturas complementares, igualmente pela média, dos três meses anteriores à março/2016, ou seja, do mês de dezembro/2015 (R$ 1.072,49, fl. 18 e 20), janeiro/2016 (R$ 1.101,73, fl. 23) e fevereiro/2016 (R$ 1.028,26, fl. 23 e 26).

A partir da conta vencida em maio, relativa ao citado mês de abril, as faturas já indicam numeração de medidores distintas (
13717192
e
1 4237122), e incluem plano de pagamento parcelado em seis vezes do débito apurado por faturamento a menor, em conformidade com o artigo 113 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O referido dispositivo estabelece que:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas,
limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
; e

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, a distribuidora
deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado
ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas,
incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes
.

(...).

Constam dos autos as faturas vencidas entre maio a agosto de 2016, que incluem quatro das seis parcelas mencionadas (de maio/2016, no valor de R$ 1.745,13, fls. 31 e 32, com pagamento à fl. 33; de junho/2016, no valor de R$ 1.057,83, fl. 34, com pagamento à fl. 35; de julho/2016, no valor de R$ 1.919,52, fl. 36 e 39, com pagamento à fl. 40; de agosto/2016, no valor de R$ 1.432,02, fl. 37, com pagamento à fl. 38).

A concessionária acostou aos autos, fl. 84, tela sistêmica indicando que o medidor principal instalado na unidade consumidora estava sem comunicação remota, demandando a verificação em campo.

A tela sistêmica de fl. 85 evidencia o histórico de consumo da mesma unidade a partir de janeiro de 2016 até fevereiro de 2018, corroborando que, após a instalação do novo equipamento, iniciou-se a apuração do consumo real da unidade, modicamente faturado em 2015 (fl. 45).

Anote-se que o consumidor embasa sua tese em uma média de consumo, que claramente mostra-se incompatível com uma propriedade rural produtiva, olvidando-se de que, além de constatado o vício no medidor analógico anterior, que não estava fazendo a comunicação remota da leitura, fora instalado um novo medidor, sem qualquer indício de irregularidade.

Ao contrário, a concessionária apurou a leitura de acordo com o consumo real e orientou o consumidor a verificar suas instalações internas, o que não foi feito, procedendo à cobrança do consumo de forma regular, com observância das normas que regem o setor elétrico, inexistindo ato ilícito que possa ensejar a restituição dos valores pagos ou indenização por dano extrapatrimonial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença objurgada, e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.